Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gustavo Henrique Silva Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 25208977).
Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do delito previsto no do art. 33 e art. 35, da Lei de Drogas, e em audiência de custódia em 14/01/2020, foi decreta sua prisão preventiva.
Expõe que o paciente de forma ingênua, deu carona para seu amigo Johnilson Ferreira dos Santos, que pediu para levá-lo até uma residência no Bairro Jardim Veloso.
Retrata que os policiais ao chegarem, o paciente estava somente aguardando em frente à residência, e, portanto, não foi encontrado nada de ilícito em posse do mesmo, somente após os policiais acharem a chave escondida, em esconderijo desconhecido pelo beneficiário, que puderam encontrar os objetos ilícitos.
Relata que não ocorre motivos que justifiquem a prisão, e só se justificaria ante a existência de fatos concretos, que indicasse sua manutenção, bem como ser suficientemente fundamentada, o que não se aplica ao presente caso.
Narra que a manutenção da prisão cautelar é medida de caráter excepcional e provisório, sendo tal medida imposta somente quando não for cabível a substituição por outras medidas diversas da prisão (art. 319, CPP)
Aduz que a ordem pública e econômica está garantida, pois o paciente não é criminoso de carreira, não tendo indícios de continuidade delitiva.
Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes, detém residência fixa, arrimo familiar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário.
Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 32552497). As informações foram juntadas (Id. 33413476 e 33413477)
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Henrique Silva Souza, contra ato emanado pelo juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A autoridade judicial, ao prestar informações, consignou: (Id. 33413476 e 33413477)
Excelentíssimo Desembargador Relator,
(...)
Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Gilson Aquino de Almeida, Johnildon Ferreira dos Santos e Gustavo Henrique Silva Souza que receberam nota de culpa por suposta infração aos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.
No caso presente Excelência, o Juízo, nesta fase de rasa cognição, concluiu que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos.
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão, declarações das testemunhas e demais documentos que instruem o feito, inclusive, laudo preliminar de constatação das substâncias apreendidas.
Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro Vetorasso e, assim, passou a monitorar o local.
Nas investigações, observou-se a constante movimentação de pessoas e, na data da prisão, obteve-se a informação que os três suspeitos/flagranteados estavam no local, os quais eram, em tese, cuidadores e responsáveis pelo local, além de procederem a entrega do entorpecente.
Os policiais civis esclareceram que encontraram o paciente Gustavo na varanda, próximo a máquina de lavar, e os investigados Gilson e Johnilson estavam ao fundo, sentados em cadeiras de fio.
Nenhum dos suspeitos souberam informar quem era o proprietário da residência.
Realizada a diligência e abordagem, logrou-se encontrar plástico filme, pasta com resquícios de droga, três tabletes de maconha com peso 1763,63g, quatro porções de maconha totalizando 1398,35g, oito porções de maconha com massa bruta 153,16g, seis porções de cocaína com peso de 217,11g, bem como balança de precisão e importância em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.
Ressai ainda dos autos a apreensão de celulares e carabina de pressão.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao paciente, mormente pela apreensão de quantia em dinheiro trocado, vultosa quantidade de droga, arma de fogo, balança de precisão, objetos que sugerem a traficância.
Por derradeiro, a defesa do paciente e do co-autuado Gilson Aquino de Almeida apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em razão de manterem inalterados os motivos que ensejaram a aplicação da medida extrema.
Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.
Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência”.
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da grande quantia em dinheiro apreendia (R$ 400,00), bem como significativa quantidade de entorpecente (03 tabletes de maconha com peso 1763,63g, 04 porções de maconha totalizando 1398,35g, 08 porções de maconha com massa bruta 153,16g, 06 porções de cocaína com peso de 217,11g) , carabina de pressão, celulares, balança de precisão, objetos que revelam a traficância.
Com efeito, percebe-se que a autoridade coatora explicou, de forma clara, os motivos que a levaram a concluir pela necessidade da medida extrema em desfavor do paciente, não havendo, ao menos nesse primeiro momento, qualquer mácula na decisão combatida. De forma que, afigura-se razoável aguardar o parecer ministerial, para então encaminhar a questão para apreciação do colegiado
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Consigno ainda que os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Deste modo, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.